Tribunal: STF
Processo: RE 365887
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR
PÚBLICO. VENCIMENTOS. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO OCORRÊNCIA.
ISONOMIA. SÚMULA N. 339. NÃO INCIDÊNCIA.
Não deve ser aplicado o
verbete n. 339 da Súmula deste Tribunal quando legislação local
específica estabelece a isonomia entre vencimentos de servidores da
Administração estadual. Ademais, a matéria foi solucionada a partir
da interpretação de norma de direito local e da análise dos fatos
que deram origem à causa, questões que não viabilizam a instância
extraordinária, a teor do disposto nas Súmulas 280 e 279 do Supremo
Tribunal Federal.
Agravo regimental a que se nega provimento.